Tribunal: TJSP
Processo: 0003040-52.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO TENTADO – Dosimetria – Reconhecimento de crime praticado em data posterior como maus antecedentes – Afastamento – Necessidade – Alegação de que era o comparsa quem portava a arma de fogo – Indiferença – Pleito para redução máxima pela tentativa – Descabimento diante do iter criminis percorrido – Recurso defensivo parcialmente provido para redução das penas

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO TENTADO – Dosimetria – Reconhecimento de crime praticado em data posterior como maus antecedentes – Afastamento – Necessidade – Alegação de que era o comparsa quem portava a arma de fogo – Indiferença – Pleito para redução máxima pela tentativa – Descabimento diante do iter criminis percorrido – Recurso defensivo parcialmente provido para redução das penas na primeira etapa da dosimetria.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003040-52.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante JULIANO
LOURENÇO CATARINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, para, mantida a condenação, reduzir as penas a
04 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão, mantidos os 10 dias-multa e o regime
inicial semiaberto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003040-52.2019.8.26.0348 -Voto no 40280 - RA
2
Apelação Criminal no 0003040-52.2019.8.26.0348
Origem: 1a Vara Criminal/Mauá
Magistrado: Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco
Apelante: JULIANO LOURENÇO CATARINO
Apelado: Ministério Público
Voto no 40280
APELAÇÃO
ROUBO QUALIFICADO TENTADO

Dosimetria Reconhecimento de crime praticado em data
posterior como maus antecedentes
Afastamento

Necessidade
Alegação de que era o comparsa quem
portava a arma de fogo Indiferença Pleito para redução
máxima pela tentativa
Descabimento diante do iter
criminis percorrido
Recurso defensivo parcialmente
provido para redução das penas na primeira etapa da
dosimetria.

Cuida-se de recurso de apelação interposto
por JULIANO LOURENÇO CATARINO contra a r. sentença
de fls. 504/515 que o condenou por incursão ao art. 157, § 2o,
I e II, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, a pena de 04
anos, 11 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, em razão da detração aplicada, além de 10
dias-multa, no piso.
Consta da denúncia, resumidamente, que na
manhã do dia 07 de setembro de 2016, por volta das 06h20,
agindo em concurso com Rosi Marvin Junior Bispo Capinam (em
relação a quem foram os autos desmembrados fls. 156/162),
bem como outras 3 pessoas, JULIANO, mediante violência
exercida com o emprego de arma de fogo feita às vítimas
Fernando de Carvalho Matei e Geisa Silva dos Santos, tentou
subtrair o veículo RENAULT/Logan do primeiro, não alcançando
a consumação diante da reação do ofendido. Segundo apurado,
as vítimas estavam no interior do automóvel e, enquanto
Fernando o estacionava, o grupo surgiu no local a bordo de um
veículo FIAT/Uno e os abordou, anunciando o assalto e dizendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003040-52.2019.8.26.0348 -Voto no 40280 - RA
3
“perdeu, perdeu”. Fernando, contudo, policial militar que se
achava armado, reagiu àquelas ameaças disparando em direção
deles, que imediatamente se puseram em fuga. No mesmo dia,
entretanto, os réus foram presos em Paulínia/SP procurando
atendimento médico para o corréu Rosi Marvin, ferido por
disparo de arma de fogo que tudo indica tenha derivado da
reação promovida por Fernando, impedindo a consumação do
roubo (fls. 73/74).
Inconformado, reclama da exasperação da
pena-base por conta de ações penais em andamento, o que vai
de encontro à súmula 444 do E. STJ e, ainda, por ter ficado
claro que o corréu Rosi Marvin era quem portava a arma de
fogo. Quer, por isso, a fixação da pena mínima com posterior
redução no máximo em função da tentativa (fls. 536/539).
Ofertadas
as
contrarrazões
(fls.
544/546), a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 566/568).
Relatei.
A prova dos autos, de tão-robusta, sequer
integra a insurgência defensiva que se limita à dosimetria das
penas.
E não era para menos já que além da prova
material do crime, a autoria restou nitidamente delineada nos
autos.
A combativa defesa reclama, em primeiro
lugar, do reconhecimento de ações penais em andamento como
maus antecedentes.
Tem parcial razão, não pelos motivos
alegados, mas porque somente uma das condenações, ambas
definitivas, refere-se a conduta praticada antes da aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003040-52.2019.8.26.0348 -Voto no 40280 - RA
4
tratada.
O réu tem 2 condenações transitadas em
julgado, uma por triplo estupro qualificado praticado em
09/08/2009,
com
decisão
transitada
em
julgado
em
18/07/2017
apta,
portanto,
à
configuração
de
maus
antecedentes.
A segunda condenação, contudo, decorre de
receptação praticada em 04/10/2016, cerca de um mês depois
do roubo aqui tratado (fls. 501/503).
E como no juízo a quo cada uma das
condenações foi considerada para exasperação da pena-base
em 1/6, necessário rever esta etapa da dosimetria que, assim,
inicia-se em 04 anos e 08 meses de reclusão, mais 11 dias-
multa.
Na segunda etapa o aumento pela presença
de duas qualificadoras
emprego de arma de fogo e
comparsaria, foi bem justificado, desmerecendo reparos.
A alegação de que não era o réu e sim o seu
comparsa quem empunhava a arma de fogo é indiferente, pois
ao aderir à conduta do corréu, responde pela participação no
crime, nos termos do art. 29 do Código Penal.
Ainda, adequada a escolha da fração de
3/8, pouco acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias
específicas do caso concreto.
Havendo previsão de cinco qualificadoras no
art. 157, § 2o, do Código Penal, respeitado o intervalo de 1/3 à
1⁄2, deve-se levar em consideração o número de qualificadoras,
mas também as peculiaridades do caso concreto que possam
demonstrar maior gravidade da conduta praticada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003040-52.2019.8.26.0348 -Voto no 40280 - RA
5
Não seria justo tratar igualmente um
criminoso que emprega em sua conduta somente uma das
circunstâncias previstas no art. 157, § 2o, do Código Penal e
outro criminoso que se cerca de maiores subsídios garantidores
da eficácia de sua empreitada criminosa.
É cristalino observar que o agente que,
agindo com elevado número de comparsas, como ocorreu no
presente caso, tem maiores chances de êxito que aquele que
age sozinho.
Nota-se, portanto, que não é só o número de
causas de aumento cuja presença restou comprovada nos autos
que indica menor possibilidade de reação da vítima, dificultando
a proteção de seu patrimônio, mas também a “qualidade” das
qualificadoras.
Suas penas, então, chegam a 06 anos e 05
meses de reclusão, mais 15 dias-multa.
Na
última
etapa
andou
bem
o
culto
magistrado ao eleger a fração mínima pela tentativa diante do
iter criminis praticamente todo percorrido, tanto que a defesa
sequer explica motivos para alteração do índice, limitando-se a
pleiteara a redução máxima, incabível na hipótese.
Com
isso,
as
penas
definitivas
ficam
estabelecidas em 04 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão, mais
10 dias-multa.
Beneficiado, ainda, com a fixação do regime
prisional intermediário, nada mais há para ser modificado.
Posto isto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
apelação interposta e, mantendo a condenação de JULIANO
LOURENÇO CATARINO por incursão ao art. 157, § 2o, I e II,
c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, reduzo suas penas a 04

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003040-52.2019.8.26.0348 -Voto no 40280 - RA
6
anos, 03 meses e 10 dias de reclusão, mantidos os 10 dias-multa
e o regime inicial semiaberto.
EDISON BRANDÃO
Relator